Tribunal: TJPA
Processo: 0800469-67.2020.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800469-67.2020.8.14.0027

APELANTE: WELLINGTON BENICIO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. DANO QUALIFICADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu a pena de 3 anos e 3 meses de detenção, em regime aberto, além do pagamento de 30 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 9º, 147,
caput
, e 163, parágrafo único, I, do CP, c/c art. 7º, incisos I, II e IV, da Lei nº 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de ameaça, pois entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória transcorreu prazo superior ao prescricional de 3 anos, considerando a pena aplicada, sem causas interruptivas ou suspensivas.

4. A materialidade do crime de lesão corporal encontra-se comprovada por exame de corpo de delito que atesta ofensa à integridade física da vítima e o crime de dano qualificado restou demonstrado por registros fotográficos que evidenciam os danos causados à motocicleta da vítima.

5. A palavra da vítima possui especial relevância probatória em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, quando em harmonia com o conjunto probatório, elemento suficiente para evidenciar a autoria delitiva atribuída ao apelante.

6. Inexiste dúvida razoável capaz de ensejar a absolvição, sendo inaplicável o princípio do
in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido, com reconhecimento oficioso da prescrição quanto ao crime de ameaça.

Tese de julgamento:
“A palavra da vítima, quando coerente e amparada por outros elementos de prova, é suficiente para sustentar a condenação em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher.”

________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, § 1º; 129, § 9º; 147, caput; 163, parágrafo único, I. CPP, art. 61. Lei nº 11.340/2006, art. 7º, incisos I, II e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.275.177/RJ, Rel. Des. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 20.02.2024; TJMG, ApCrim nº 0012847-71.2023.8.13.0040, Rel. Des. Narciso Alvarenga Monteiro de Castro, j. 16.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, com reconhecimento oficioso da prescrição em relação ao crime previsto no art. 147 do CP, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 12 a 24 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Wellington Benício dos Santos apela da sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Mãe do Rio/PA, que o condenou à pena de 3 anos e 3 meses de detenção, em regime aberto, além do pagamento de 30 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 129, § 9º, art. 147,
caput
, e art. 163, parágrafo único, I, todos do Código Penal, c/c o artigo 7º, incisos I, II e IV, da Lei n. 11.340/2006 (ID 26975063).

O apelante pleiteia a absolvição, com fundamento nos incisos V e VII do art. 386 do CPP, ao argumento de que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente (ID 26975217).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 26975219), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 30719945).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, o conhecimento do recurso está parcialmente prejudicado.

Isso porque, quanto ao crime de ameaça, verifica-se a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo e grau de jurisdição (CPP, art. 61).

Na espécie, o apelante foi condenado à pena de 3 meses de detenção pela prática do crime previsto no art. 147 do CP. Dessa forma, o prazo prescricional pela pena aplicada é de 3 anos, nos termos do art. 109, VI, do mesmo diploma legal.

Desta feita, entre o recebimento da denúncia em 02/08/2021 (ID 26975033) e a prolação da sentença condenatória em 17/09/2024 (ID 26975063), com trânsito em julgado para a acusação, transcorreu período superior ao prazo penal prescricional de 3 anos, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, fulminando a pretensão punitiva estatal.

Destarte, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal na forma retroativa e, por conseguinte, a extinção da punibilidade em relação ao crime previsto no art. 147 do CP, com supedâneo no art. 107, IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso VI e 110, §1º, todos do CP, restando prejudicado o exame do mérito das alegações recursais quanto ao referido crime.

Por outro lado, os demais argumentos não conduzem ao provimento do recurso.

A hipótese dos autos é de apelante condenado pela prática dos crimes lesão corporal contra mulher e dano qualificado no contexto de violência doméstica, tendo como vítima sua ex-companheira.

O apelante pugna pela absolvição sob o argumento de ausência de prova da autoria dos delitos de lesão corporal e dano qualificado, pugnando pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Sem embargo, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, as quais são aptas a sustentar o decreto condenatório.

No ponto, convém destacar que a
materialidade
do crime de lesão corporal

restou comprovada pelo auto de exame de corpo de delito (ID 26975028 - Pág. 11) que atestou ofensa à integridade corporal da vítima, e do crime de dano qualificado pelas imagens que demonstram o dano à motocicleta da vítima (ID 26975028 - Pág. 26). A
autoria
delitiva, por sua vez, restou igualmente evidenciada pelas declarações da ofendida em juízo que, em consonância com o acervo probatório, imputou de modo seguro ao apelante a prática de ambas as infrações, conforme sumariado a seguir:

A vítima declarou em juízo que os fatos narrados na denúncia corresponderam à realidade. Relatou que o apelante compareceu ao seu local de trabalho, denominado Resenha Club, exigindo que ela o acompanhasse. Afirmou ter respondido que estava trabalhando e que não deixaria o estabelecimento. O apelante insistiu, afirmando que somente sairia do local se fosse com ela.

Diante da situação, a vítima deslocou-se para a cozinha, onde desempenhava suas funções. Em seguida, o apelante chamou a vítima para fora do ambiente de trabalho e, ao aproximar-se, desferiu um tapa em seu rosto. Acrescentou que, ao ser interpelado pelo patrão da vítima, que tentara defendê-la, o apelante também o ameaçou.

Na continuidade, como não conseguiu mais agredir a vítima, o apelante dirigiu-se até a motocicleta dela, derrubando-a ao solo e, já caída, passou a desferir chutes contra o veículo (ID 26975054 - Mídia).

Nesse sentido, “demonstradas de forma suficiente a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e dano qualificado, mormente analisado o acervo probatório de forma integral, a condenação deve ser mantida” (TJMG,
ApCrim n. 0012847-71.2023.8.13.0040
, Rel. Des. Narciso Alvarenga Monteiro de Castro, Câmaras Especializadas Criminais, j. 16.12.2024), máxime porque, "a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher” (STJ, AgRg no AREsp 2.275.177/RJ, Rel. Des. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 20.2.2024)

Diante do exposto, conheço parcialmente o recurso para
(i)
declarar a extinção da punibilidade do apelante em relação ao crime previsto no art. 147 do CP, em razão da prescrição, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso VI e 110, §1º, todos do Código Penal e
(ii)
negar provimento ao recurso no tocante aos delitos de lesão corporal e dano qualificado, mantendo a condenação de 3 anos de detenção, em regime aberto, e pagamento de 30 dias-multa no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/02/2026